Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DANO MORAL À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. RETRATAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a Ré a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e impôs a retratação pública em seu perfil na rede social Instagram, no prazo de 15 dias, para esclarecer, de forma proporcional e respeitosa, que as alegações feitas contra a instituição de ensino não tinham fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a publicação feita pela ré na rede social Instagram, imputando à instituição de ensino autora a prática de maus-tratos a aluno, configura ofensa à honra objetiva capaz de gerar indenização por dano moral; (II) estabelecer se é legítimo impor à ré que retrate publicamente pelas redes sociais, mesmo havendo decisão criminal que proíbe manifestações sobre o tema nas redes sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da responsabilidade civil exige conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil.
4. A ré excedeu os limites da liberdade de expressão ao imputar publicamente, sem qualquer prova, a prática de maus-tratos a aluno, caracterizando ato ilícito passível de indenização por dano moral.
5. A honra objetiva da pessoa jurídica é protegida pela Constituição Federal (art. 5o, X) e pelo Código Civil (art. 52), sendo inequívoco que acusações infundadas de maus-tratos impactam a imagem e credibilidade de uma instituição de ensino.
6. A tese da Apelante de que a publicação gerou “marketing positivo” à escola não encontra respaldo na prova dos autos, enquanto a acusação de fato criminoso possui evidente potencial lesivo à reputação (honra objetiva) da instituição de ensino.
7. A obrigação de retratação pública na mesma rede social em que a ofensa foi propagada é medida legítima, eficaz e proporcional, alinhada ao princípio da reparação integral, sem configurar conflito com decisão criminal anterior que visava coibir novas manifestações ofensivas.
8. A autonomia entre as esferas cível e criminal permite a coexistência de comandos judiciais diversos, desde que não antagônicos, sendo a retratação pública ato reparatório não ofensivo.
9. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida em decorrência do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A imputação pública, sem respaldo fático, de prática de maus-tratos a aluno por instituição de ensino configura ofensa à honra objetiva e enseja indenização por danos morais.
2. A liberdade de expressão não é direito absoluto, pois encontra limites na proteção à honra, imagem e dignidade, especialmente quando exercida nas redes sociais.
3. A obrigação de fazer, consistente em retratação pública na mesma rede social em que ocorreu a ofensa, é medida legítima, proporcional e harmônica com a decisão criminal que impede manifestações ofensivas, por possuir natureza reparatória e não difamatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 52 e 186; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ (“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”).